Tribunal: TJSP
Processo: 1010255-54.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Acordo na fase de conhecimento. Extinção da ação com julgamento do mérito ex vi do art. 487, III, b do CPC. Sobrestamento do feito – Descabimento. Sentença que, ademais, constitui título executivo, permitindo-se a sua execução nos próprios autos. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286026
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010255-54.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado FORTVALE INFRA-ESTRUTURA E LOCAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso desprovido,
com observação., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-54.2019.8.26.0577 -Voto no
2
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: FORTVALE INFRA-ESTRUTURA E LOCAÇÕES LTDA.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMENTA: Alienação fiduciária. Busca e
apreensão. Acordo na fase de conhecimento.
Extinção da ação com julgamento do mérito
ex
vi
do
art.
487,
III,
b
do
CPC.
Sobrestamento do feito
Descabimento.
Sentença
que,
ademais,
constitui
título
executivo, permitindo-se a sua execução nos
próprios autos. Recurso desprovido, com
observação.
VOTO N° 43.664
A r. sentença de fls. 46/51, declarada a fls. 61/62,
homologou acordo celebrado entre as partes e, com fundamento no artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, determinando o seu
oportuno arquivamento.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 65/74) buscando a reforma da decisão. Alegou, em síntese, equívoco do
magistrado a quo, que julgou extinta a ação de busca e apreensão. Aduziu que a
sentença merece reforma, pois foi requerida a suspensão da ação até o
cumprimento integral do acordo, não podendo ser extinta. Requereu o provimento
do recurso para que seja determinada a suspensão da ação de busca e
apreensão até o integral cumprimento do acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-54.2019.8.26.0577 -Voto no
3
Processado
o
recurso,
sem
apresentação
de
contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Pois bem.
O autor propôs ação de busca e apreensão relativa à
alienação fiduciária e, no curso da lide, firmou com a ré o acordo de fls. 43/45, no
qual esta reconheceu o débito e aquele concordou com o pagamento parcelado.
Ali foi pactuado o sobrestamento do feito até o
cumprimento final do acordo, ocasião em que seria dada notícia nos autos da
quitação para a devida extinção. A avença foi submetida à homologação.
Adveio então a sentença homologatória, julgando
extinta a ação de conhecimento, sem exame de mérito nos termos do art. 485, VI
do Código de Processo Civil.
Insurge-se o recorrente reclamando que o acordo
ocorreu de forma parcelada, assim a ação só perderá seu objeto quando do
pagamento total da dívida, pois caso o acordo seja descumprido, o apelante
deverá ingressar com nova ação.
Ocorre que, tratando-se de ação de conhecimento, e
não de execução, nos termos do dispositivo supra mencionado haverá resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-54.2019.8.26.0577 -Voto no
4
de mérito quando as partes transigirem.
Não se olvide que, na atual sistemática, a execução da
sentença é continuação do mesmo processo. Destarte, ao noticiar o credor
eventual descumprimento, é possível sua execução nos próprios autos, uma vez
que a homologação da avença constituiu um título executivo.
Como se vê, a parte credora não experimenta qualquer
prejuízo processual diante da extinção, inexistindo, do mesmo modo, prejuízo de
direito material, uma vez que a partir do momento em que firmado o acordo, em
caso de descumprimento, o credor somente poderá cobrar aquilo com o que tiver
anuído na avença.
A propósito, na relatoria do Agravo de Instrumento de
no 1146476-0/0, o ilustre Desembargador RENATO SARTORELLI esclareceu
que, no plano substantivo a transação tem plena eficácia independentemente do
ato processual de homologação; constitui-se, desde logo, negócio jurídico e
produz entre as partes efeito de coisa julgada.
No mesmo sentido, julgamento desta Câmara onde
restou destacado:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO.
ACORDO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM
JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 487, III, B DO CPC). SUSPENSÃO ATÉ
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
(ART.
313,
II,
DO
CPC).
DESCABIMENTO.
SENTENÇA
CONSTITUI
TÍTULO
EXECUTIVO,
PERMITINDO-SE A SUA EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 1040633-37.2017.8.26.0100; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-54.2019.8.26.0577 -Voto no
5
(a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2018; Data
de Registro: 05/03/2018)
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao recurso, observando-se que a extinção do feito se dá com
julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo Civil,
alterado o dispositivo da sentença.
VIANNA COTRIM
RELATOR